Tribunal: TJSP
Processo: 1055636-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. DECADÊNCIA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

- Versando o caso a regularidade de creditamento de imposto estadual, aplica-se a norma do § 4o do art. 150 do Código tributário

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. DECADÊNCIA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

- Versando o caso a regularidade de creditamento de imposto estadual, aplica-se a norma do § 4o do art. 150 do Código tributário nacional, conforme consolidada jurisprudência do STJ (REsp 973.733, j. aos 12-8-2009, sob a égide de recursos repetitivos, AgR no EREsp 216.758, j. 22-3-2006 e AgR no EREsp 1.199.262, j. 26-10-2011).

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, presume-se a boa-fé.

- Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com sociedade que o fisco declarou inidônea, porque, com essa declaração fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante, porque a fazenda pública tem a seu favor o privilégio da presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal.

- Na espécie, não está suficientemente confirmada, por prova pericial, a efetividade dos negócios comerciais em pauta.

- No que tange com o valor das multas, tem prevalecido no eg. STF o entendimento de «que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido» (Seg. AgRg no ARE 905685, j. 26-10-2018).

- A correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível adotá-lo como índice para a atualização da base de cálculo da multa sancionatória.

- Quanto aos ônus sucumbenciais e, consequentemente, os honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o tema deve, sem desconsiderar a majoração recursal, ser postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II e §11 do Cód.pr.civ.).

Provimento do apelo da demandante, prejudicado o exame do recurso fazendário.